Tribunal: TJPA
Processo: 0010469-69.2016.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0010469-69.2016.8.14.0070
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTES: ANTENOR DO CARMO CARVALHO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCABIMENTO. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O APELANTE COMETEU O CRIME E O FATO DO EXAME SEXOLÓGICO TER CONSTATADO QUE OS VESTÍGIOS DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL NÃO SEREM RECENTES NÃO AFASTA A MATERIALIDADE DO DELITO POIS NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS QUE O OFENDIDO TEVE RELAÇÕES SEXUAIS COM OUTRAS PESSOAS. REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DO ART. 217-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE MILITAM CONTRA O RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Os depoimentos colhidos em juízo não deixam dúvidas que o recorrente praticou o delito, tendo em vista que a psicóloga que atendeu o ofendido, confirmou que este lhe contou que sofreu abusos sexuais por parte do apelante e não havia como criar uma história fantasiosa de que teria sido estuprado.
2.

Não há que se contestar as conclusões do exame sexológico forense, uma vez que o fato dos vestígios de ato libidinoso diverso da conjunção carnal serem antigos não afastam a materialidade do crime, mesmo porque não há provas de que a vítima manteve relações sexuais com outras pessoas.
3.

Na fixação da pena base do crime de estupro de vulnerável, militaram em desfavor do apelante as consequências do delito, o que é suficiente para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 24 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

ANTENOR DO CARMO CARVALHO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática dos crimes dos 217-A e 147, respectivamente, todos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que a prova testemunhal colhida em juízo não é suficiente para manter o édito condenatório, uma vez que ninguém viu o crime e o exame sexológico não constatou vestígios de atos libidinosos diversos da conjunção carnal praticados recentemente.

Pede a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que ano há dúvidas quanto a autoria e a materialidade dos delitos e as penas estão corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo parcial provimento da apelação tão somente para reduzir as penas.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que durante o ano de 2015, na zona rural do Município de Abaetetuba, a senhora Suellen Cristina Ferreira Farias, mãe das vítimas A.F.R. e A.F.R., os deixava sob os cuidados do apelante, que era seu vizinho, enquanto saia para trabalhar.

Ocorre que no dia 07/08/2016, a mãe das crianças descobriu que o recorrente abusava sexualmente de A.F.R., se aproveitando da sua ausência em virtude do trabalho, submetendo o ofendido à prática de cópula anal e sexo oral, bem como ameaçava de morte seus pais, caso ficassem sabendo dos abusos sexuais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante alega que a prova testemunhal colhida em juízo não é suficiente para manter o édito condenatório, uma vez que ninguém viu o crime, e o exame sexológico não constatou vestígios de atos libidinosos diversos da conjunção carnal praticados recentemente.

Analisando os depoimentos colhidos em juízo (todos gravados na mídia de fls. 45), constata-se que as testemunhas Manoel Raimundo Rodrigues Ferreira e Olga Maria Ferreira disseram que a mãe da vítima inventou a história que esta foi abusada sexualmente porque devia dinheiro ao apelante.

Por outro lado, Cristiane Maria da Silva Barbosa, psicóloga que atendeu a vítima, confirmou que esta lhe contou que sofreu abusos sexuais por parte do apelante e não havia como esta criar uma história fantasiosa de que teria sido estuprada, o que confirma as declarações do ofendido no inquérito (fls. 18 do inquérito policial em apenso).

Ademais, não há que se contestar as conclusões do exame sexológico forense, constantes do laudo de fls. 07, uma vez que o fato dos vestígios de ato diverso da conjunção carnal serem antigos não afastam a materialidade do crime, mesmo porque não há provas de que a vítima manteve relações sexuais com outras pessoas.

Por essas razões, rejeito o presente argumento.

DA REDUÇÃO DA PENA

Por fim, o apelante pleiteia a redução das penas aplicadas.

Ocorre que na fixação da pena base do crime de estupro de vulnerável, militaram em desfavor do apelante as consequências do delito, o que é suficiente para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal (fls. 83).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator